Tribunal: TJSP
Processo: 0012216-23.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Paulo Cesar Campi Anastacio interpôs agravo em execução penal contra decisão que homologou sindicância reconhecendo falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício do lapso da progressão. A defesa alegou insuficiência probatória e inexistência de sentença penal

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Paulo Cesar Campi Anastacio interpôs agravo em execução penal contra decisão que homologou sindicância reconhecendo falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício do lapso da progressão. A defesa alegou insuficiência probatória e inexistência de sentença penal condenatória, requerendo absolvição ou desclassificação da falta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a absolvição no processo criminal deve repercutir na esfera administrativa, afastando a falta disciplinar grave.
III. Razões de Decidir
3. A decisão criminal absolveu Paulo Cesar da acusação de tráfico de drogas, reconhecendo a atipicidade da conduta. Ademais, nota-se a ausência de provas de conluio com a visitante.
4. A Jurisprudência orienta que a absolvição criminal deve afastar a falta grave na execução penal, evitando decisões conflitantes e respeitando a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Absolvição de Paulo Cesar Campi Anastacio da falta disciplinar grave, com a cassação de todos os efeitos decorrentes. Tese de julgamento: 1. A absolvição criminal afasta a falta disciplinar grave na execução penal. 2. A inexistência de provas de conluio impede a responsabilização disciplinar.
Legislação Citada:
LEP, art. 50, VI; art. 39, V; art. 52.
Lei no 11.343/06, art. 28; art. 33, caput.
Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência Citada:
TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0521.15.004061-1/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 9a Câmara Criminal Especializada, j. 05.10.2022.
TJSP, Agravo em Execução no 7003992-34.2014.8.26.0073, Rel. Des. Souza Nucci, 16a Câm. Crim., j. 03.02.2015.
STJ, HC 272783/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, j. 11.02.2014.